Tribunal: TJDFT
Processo: 0766482-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MONITORIZAÇÃO NÃO INVASIVA POR VÍDEO EEG. AVALIAÇÃO DE CIRURGIA DE EPILEPSIA. INEXISTÊNCIA DE FILA DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao réu que avalie o autor e o insira na regulação para o tratamento de MONITORIZAÇÃO NÃO INVASIVA POR VIDEO EEG e para AVALIAÇÃO DE CIRURGIA DE EPILEPSIA, em conformidade com os critérios de prioridade clínica do paciente.
2. O autor foi diagnosticado com Epilepsia Focal Refratária, apresentando crises mensais, e indicação de Monitorização não invasiva por vídeo EEG e Avaliação de cirurgia de epilepsia (ID 34895576).
3. Conforme consta do documento de ID 34895577, página 3, elaborado pelo ora agravado: “o exame de vídeo-eletroencefalograma não é realizado no Hospital de Base”. O apelado explica que “o exame de video-EEG para investigação e indicação cirúrgica em epilepsia é um exame que possui duração de média de 5 dias. Este deve ser realizado em ambiente hospitalar pois é realizada redução e ou retirada das drogas anticrises e inclusive gravação eletrográfica e os vídeos das crises. Só assim, é possível definir se o paciente é candidato a cirurgia ou não. É um serviço de alta complexidade em que se faz necessário a montagem de urna Unidade de monitorização de Diagnóstico e Cirurgia de epilepsia. Informo que atualmente, existe um projeto para implementação deste projeto cujas as tratativas estão na diretoria de inovação e pesquisa do IGESDF, a diretoria do IHB e a secretaria de estado de saúde do DF.”
4. Nesse contexto, percebe-se que a decisão judicial que determina a inserção do autor na fila de espera não confere ao autor a efetiva prestação jurisdicional, uma vez que o próprio Distrito Federal afirmou que, na oportunidade da resposta de ID 34895577, página 3, encontrava-se em fase de tratativas para implementação do tratamento vindicado, e, portanto, não possui fila de regulação para o procedimento pretendido pelo recorrente.
5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
6. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
7. Salienta-se o dever de se assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à CRFB/1988 na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019.
8. Em casos como este posto nos autos, em que há indicação médica expressa do tratamento para o postulante, que corre risco de grave dano à sua saúde, imperioso dar concretude e efetividade ao direito fundamental à vida. Precedente na Turma: Acórdão 1203274, 07085271620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019.
9. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de fornecer à parte autora, em 100 (cem) dias, o tratamento de MONITORIZAÇÃO NÃO INVASIVA POR VIDEO EEG e AVALIAÇÃO DE CIRURGIA DE EPILEPSIA, nos termos da prescrição médica acostada ao feito, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada.
10. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.
11. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.